Tribunal: TJMT
Processo: 1020119-45.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020119-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), CLAUDENIR RODRIGUES - CPF: 795.161.061-53 (AGRAVANTE), ALTAIR JULIANO BATISTELLA - CPF: 859.520.951-00 (AGRAVADO), B R INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA - CNPJ: 20.832.399/0001-84 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE LIMITADA. PEDIDO DE RETIRADA IMEDIATA DE SÓCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU RISCO IMINENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a retirada imediata do agravante do quadro societário, com expedição de ofício à Junta Comercial. O agravante alega ausência de
affectio societatis
, inércia do sócio remanescente e risco de dilapidação patrimonial, postulando a exclusão antecipada da sociedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a quebra da
affectio societatis
justifica a retirada imediata do sócio agravante por meio de tutela de urgência; e (ii) analisar se há elementos que demonstrem risco iminente ou dilapidação patrimonial aptos a fundamentar a concessão da medida antecipatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A quebra da
affectio societatis
não constitui, por si só, fundamento suficiente para a exclusão imediata de sócio, sendo necessária a demonstração de falta grave ou inadimplemento de deveres sociais.

4.

A exclusão de sócio deve seguir o devido processo legal, conforme o art. 601 do CPC, que prevê a citação dos demais sócios para manifestação antes da eventual liquidação da sociedade.

5.

O pedido de retirada antecipada do sócio exige prova concreta de dilapidação patrimonial ou risco iminente, ônus que incumbe ao requerente nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi demonstrado no caso.

6.

O art. 1.029 do Código Civil estabelece que a retirada imotivada de sócio em sociedades limitadas por prazo indeterminado deve ser precedida de comunicação com antecedência mínima de 60 dias, não havendo comprovação da observância desse requisito pelo agravante.

7.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a exclusão de sócio, judicial ou extrajudicialmente, exige a prática de ato de inegável gravidade que ponha em risco a continuidade da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A quebra da
affectio societatis
não justifica, por si só, a retirada imediata de sócio, sendo necessária a demonstração de falta grave ou inadimplemento de deveres sociais.

2.

A concessão de tutela de urgência para retirada de sócio exige prova concreta de risco iminente ou dilapidação patrimonial, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A exclusão de sócio deve seguir o devido processo legal, nos moldes dos arts. 601 do CPC e 1.029 do Código Civil
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudenir Rodrigues contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a imediata retirada da sociedade, com expedição de ofício à Junta Comercial de Mato Grosso.

O agravante sustenta que a dissolução parcial da sociedade é medida necessária diante da ausência de
affectio societatis
, bem como a inércia do sócio remanescente, que estaria gerando prejuízos.

Registra ter exteriorizado seu desejo de não se manter na referida sociedade, mas o Agravado além de negar assinar a notificação, também não atende as ligações e nem responde mensagens e e-mails.

Alega que o direito de retirada imotivada de sócio de sociedade limitada por tempo indeterminado constitui direito potestativo à luz dos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de associação.

Afirma que há risco iminente de dilapidação patrimonial e que sua permanência na sociedade lhe causa dano irreparável.

Ao final, requer o provimento do recurso, para determinar imediata retirada do quadro societário da BR Indústria de Artefatos de Couro Ltda.

Sem apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consiste em averiguar a possibilidade de se determinar, em sede de tutela de urgência, a exclusão da parte agravada do quadro de sócios e da administração da sociedade agravante.

Consta dos autos, que o Agravante ingressou com Ação De Exigir Contas C/C Dissolução Parcial Da Sociedade C/C Indenização Por Danos Materiais, buscando a exclusão de Altair Juliano Batistella, sócio administrador da empresa da BR INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 20.832.399/0001-84, sob a alegação de que devido à completa negligência do agravado/sócio remanescente, a empresa não obteve qualquer lucro, resultando em diversos prejuízos ao Agravante.

Ressalta, que o Agravado jamais exerceu funções de administração ou gerência, tampouco recebeu qualquer valor a título de “pro labore”, uma vez que não atuava como funcionário da empresa.

O juízo monocrático ao analisar o feito, indeferiu a concessão da tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos:

[...]
Convém registrar que, o autor não apresentou qualquer documento para comprovar a alegada dilapidação do patrimônio da sociedade, a embasar o pedido urgente. Ademais, conforme o regramento processual civil, os sócios serão citados para concordar com o pedido de dissolução ou apresentar contestação, nos termos do art. 601 do CPC, e havendo concordância, passará imediatamente à fase de liquidação (art. 603 do CPC). Por oportuno registrar, ainda, como a tutela antecipada corresponde ao próprio mérito da ação, é temerário, neste momento, o adiantamento dos efeitos de uma decisão, que ainda se mostra incerta.
..(id.228219663).

A decisão não merece qualquer retoque, posto que realmente, não há elementos concretos que evidenciem a dilapidação patrimonial da sociedade, tampouco a existência de risco iminente que justifique a saída imediata do agravado antes da regular instrução processual.

O artigo 601 do Código de Processo Civil estabelece que, nas ações de dissolução de sociedade, os sócios serão citados para manifestar concordância ou oposição ao pedido, permitindo-se a ampla defesa antes de eventual deliberação sobre a liquidação da sociedade.

Assim, a dissolução parcial deve ser conduzida por meio do devido processo legal, não sendo cabível a antecipação dos efeitos da decisão final sem a devida instrução probatória.

Prossegue, o agravante requerendo a exclusão do sócio ora Agravado, em face da inexistência do instituto da

affectio societatis
, posto que não mais

afinidade entre os sócios.

De fato, é notório que a
affectio societatis
entre as partes foi enfraquecida, máxime com o ajuizamento da presente ação.
No entanto, não é o bastante para permitir a exclusão do sócio, devendo ser configurada alguma das hipóteses de justa causa e falta grave.

Acerca do ônus probatório, a lei adjetiva estabelece que ele incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme estabelecido no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

"
Art. 373
. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo."

Nesse sentido é o posicionamento doutrinário de Erasmo Valladão Azevedo Novaes França e Marcelo Vieira Von Adameck,
in verbis:

"Na realidade, a quebra de affectio societatis jamais pode ser considerada causa de exclusão. Pelo contrário, a quebra de affectio societatis é, quando muito, consequência de determinado evento, e tal evento, sim, desde que configure quebra grave dos deveres sociais imputáveis ao excluendo, poderá, como ultima ratio , fundamentar o pedido de exclusão de sócio. Em todo caso, será indispensável demonstrar o motivo desta quebra da affectio societatis e não apenas alegar a consequência, sem demonstrar sua origem e o inadimplemento de dever de sócio que aí possa estar. A quebra de affectio societatis , insista- se, não é causa de exclusão de sócio; o que pode eventualmente justificar a exclusão de sócios é a violação dos deveres de lealdade e de colaboração." (NOVAES FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e VON ADAMECK, Marcelo Vieira, Affectio Societatis : um conceito jurídico superado no moderno direito societário pelo conceito de fim social, in Direito Societário Contemporâneo I. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 155.)

Sobre o tema, destaco arestos esclarecedores de ambas as Turmas de Direito Privado do col. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE LIMITADA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. POLO ATIVO. SOCIEDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. AFFECTIO SOCIETATIS. QUEBRA. INSUFICIÊNCIA. EXCLUSÃO. SÓCIO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PREVISÃO. CONTRATO SOCIAL. LEI. VIOLAÇÃO. FALTA GRAVE. CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. CABIMENTO. INTERVENÇÃO MÍNIMA. PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SUPLETIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA Nº 284/STF. INCIDÊNCIA.

1. (omissis).

2.
A quebra da "affectio societatis" não constitui causa eficiente ao rompimento do vínculo societário, sendo necessária a demonstração da prática de falta grave para a exclusão de sócio. Precedentes.

3. A noção de falta grave, embora consista em conceito jurídico indeterminado, está configurada na conduta de sócio que viola a integridade patrimonial da sociedade, concretizando descumprimento dos deveres de sócio, em evidente violação do contrato social e da lei.

4. A retirada de valores do caixa da sociedade, em contrariedade ao deliberado em reunião de sócios, configura falta grave, apta a justificar a exclusão de sócio.

5. A intervenção mínima do Poder Judiciário em disputas societárias significa o reconhecimento de que a regulação da matéria societária se dá a partir do princípio da supletividade, tal como disposto no art. 3º, VIII, da Lei nº 13.874/2019 - Lei da Liberdade Econômica.

Da análise da natureza cogente ou dispositiva das regras societárias de regência e dos interesses tutelados deverá o julgador extrair a possibilidade de as partes estabelecerem em comum acordo como se dará a administração e a execução do objeto social, o que não autorizava, em qualquer hipótese, a conduta dos recorrentes.

6. A exposição de razões dissociadas do que foi decidido no acórdão recorrido revela deficiência na fundamentação do recurso e impede a exata compreensão da controvérsia a ser dirimida. Incidência, por analogia, da Súmula nº 284/STF.
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.(REsp n. 2.142.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 18/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DELIBERAÇÃO TOMADA EM REUNIÃO DE SÓCIOS. EXCLUSÃO DO SÓCIO MINORITÁRIO. FALTA GRAVE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.
A exclusão do sócio, extrajudicial ou judicial, não prescinde da demonstração de prática de ato de inegável gravidade, que efetivamente ponha em risco a continuidade da empresa. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.913.037/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

No mesmo sentido, o artigo 1.029 do Código Civil prevê que a retirada de sócio em sociedades por prazo indeterminado deve ser comunicada com antecedência mínima de 60 dias, permitindo que os demais sócios adotem as providências cabíveis.

In casu,
o agravante não demonstrou a observância desse prazo ou a impossibilidade de seguir o rito ordinário previsto em lei, embora, não desconheço a alegação do Agravante que o Agravado se recusa e esconde, para assinar as notificações.

Dessa forma, considerando a ausência de elementos que justifiquem a antecipação da retirada do agravante do quadro societário e a necessidade de observância do devido processo legal, a decisão recorrida deve ser mantida, notadamente, porque em harmonia com a jurisprudência da Corte Superior de Justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo íntegra a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025